Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-73.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, em que a parte autora/apelante almeja o reconhecimento de fraude bancária em contrato de empréstimo consignado.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
3. Não demonstrado a existência de fraude contra o consumidor, mostra-se cabível manutenção da r. sentença.
4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.